Tribunal: STJ
Processo: 5039208-14.2024.4.04.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2213833 - RS(2025/0174323-7)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
RECORRENTE
: FAZENDA NACIONAL
RECORRIDO
: ASSOCIACAO EDUCACIONAL UNIAO TECNOLOGICA DO
TRABALHO
EMENTA
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO FISCAL. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. FALTA
DE DEMONSTRAÇÃO CLARA E ESPECÍFICA SOBRE OS PONTOS
OMISSOS. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE.
FIES.
SÚMULA 284/STF.
CERTIFICADOS FINANCEIROS DO TESOURO – SÉRIE E (CFT-E).
IMPENHORABILIDADE
DOS
TÍTULOS.
PENHORABILIDADE
DOS
VALORES DE RECOMPRA. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE
PROVIDO.
1. A alegação de violação aos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil foi
deduzida de forma genérica no recurso da Fazenda Nacional, sem indicação precisa
dos pontos de omissão, obscuridade ou contradição e de sua relevância para o
julgamento, caracterizando deficiência de fundamentação e atraindo, por analogia, o
óbice da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal.
2. Os Certificados Financeiros do Tesouro – Série E (CFT-E), emitidos no âmbito
do Fundo de Financiamento Estudantil (FIES), são impenhoráveis enquanto títulos
vinculados ao pagamento de encargos educacionais e à quitação de tributos federais,
dada a restrição legal à sua circulação e utilização. A lógica do
IX, do
art. 833,
Código de Processo Civil reforça essa proteção, ao resguardar recursos públicos
transferidos a instituições privadas com destinação legal específica.
3. A recompra dos CFT-E, prevista no
da Lei n.o
converte os
art. 13
10.260/2001,
títulos, antes inalienáveis e vinculados, em recursos financeiros que passam a
integrar o patrimônio disponível da instituição de ensino, sem a afetação legal que
caracterizava os certificados, circunstância que afasta o óbice à constrição judicial.
4. Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, embora
impenhoráveis os CFT-E recebidos no âmbito do FIES, são penhoráveis os valores
decorrentes de sua recompra, por constituírem ativos patrimoniais de livre
disposição da instituição de ensino. Precedentes.
5. Recurso especial parcialmente provido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, dar parcial provimento ao recurso, nos termos do
09/04/2026
15/04/2026,
voto da Sra. Ministra Relatora.
Documento eletrônico VDA55951336 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 16/04/2026 15:09:22
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: 334f6e8a-e042-4d16-9d69-709f2ea0574f

Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
16 de abril de 2026
MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Relatora
Documento eletrônico VDA55951336 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 16/04/2026 15:09:22
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: 334f6e8a-e042-4d16-9d69-709f2ea0574f

RECURSO ESPECIAL No 2213833 - RS(2025/0174323-7)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
RECORRENTE
: FAZENDA NACIONAL
RECORRIDO
: ASSOCIACAO EDUCACIONAL UNIAO TECNOLOGICA DO
TRABALHO
EMENTA
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO FISCAL. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. FALTA
DE DEMONSTRAÇÃO CLARA E ESPECÍFICA SOBRE OS PONTOS
OMISSOS. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE.
FIES.
SÚMULA 284/STF.
CERTIFICADOS FINANCEIROS DO TESOURO – SÉRIE E (CFT-E).
IMPENHORABILIDADE
DOS
TÍTULOS.
PENHORABILIDADE
DOS
VALORES DE RECOMPRA. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE
PROVIDO.
1. A alegação de violação aos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil foi
deduzida de forma genérica no recurso da Fazenda Nacional, sem indicação precisa
dos pontos de omissão, obscuridade ou contradição e de sua relevância para o
julgamento, caracterizando deficiência de fundamentação e atraindo, por analogia, o
óbice da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal.
2. Os Certificados Financeiros do Tesouro – Série E (CFT-E), emitidos no âmbito
do Fundo de Financiamento Estudantil (FIES), são impenhoráveis enquanto títulos
vinculados ao pagamento de encargos educacionais e à quitação de tributos federais,
dada a restrição legal à sua circulação e utilização. A lógica do
IX, do
art. 833,
Código de Processo Civil reforça essa proteção, ao resguardar recursos públicos
transferidos a instituições privadas com destinação legal específica.
3. A recompra dos CFT-E, prevista no
da Lei n.o
converte os
art. 13
10.260/2001,
títulos, antes inalienáveis e vinculados, em recursos financeiros que passam a
integrar o patrimônio disponível da instituição de ensino, sem a afetação legal que
caracterizava os certificados, circunstância que afasta o óbice à constrição judicial.
4. Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, embora
impenhoráveis os CFT-E recebidos no âmbito do FIES, são penhoráveis os valores
decorrentes de sua recompra, por constituírem ativos patrimoniais de livre
disposição da instituição de ensino. Precedentes.
Documento eletrônico VDA55139402 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 18/03/2026 18:16:02
Código de Controle do Documento: 2bd7033c-9cd6-401c-a9c7-697a95ffcd2d

5. Recurso especial parcialmente provido.

RELATÓRIO
Cuida-se de recurso especial interposto por FAZENDA NACIONAL, com
fundamento no
III, “a”, da Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal Regional
art. 105,
Federal da 4a Região, assim ementado (fl. 32):

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. CRÉDITOS DO
FIES. IMPENHORABILIDADE.
Os créditos decorrentes do FIES, ainda que provenientes de recompra de
Certificados Financeiros do Tesouro (CFT-E), são impenhoráveis.

Os Embargos de Declaração opostos pela ora recorrente foram rejeitados às fls.
51-53.
Em suas razões, a recorrente afirma que foram ofendidos o
II, do
art. 1.022,
Código de Processo Civil; os arts. 10 e 13, ambos da Lei n.o
; e o
II, da Lei n.
10.260/2001
art. 11,
o 6.830/1980.
Afirma que houve violação do
II, do Código de Processo Civil, por não
art. 1.022,
apreciação das omissões apontadas nos embargos de declaração. Quanto ao mérito, sustenta a
legitimidade da penhora dos títulos CFT-E e dos valores oriundos da recompra pelo FIES, à luz
dos arts. 10 e 13 da
bem como a possibilidade de penhora de títulos da dívida
Lei 10.260/2001,
pública nos termos do
II, da
art. 11,
Lei 6.830/1980.
Reforça que a legislação do FIES estabelece ordem de utilização dos CFT-E para
quitação de débitos previdenciários e, inexistentes estes, para quaisquer tributos administrados
pela Receita Federal do Brasil, e apenas na ausência de dívidas admite-se a recompra; alega,
assim, que o acórdão recorrido não examinou integralmente tais fundamentos.
Requer o provimento do recurso especial para anular o acórdão por violação do
II, do Código de Processo Civil, a fim de que o Tribunal Regional aprecie os pontos
art. 1.022,
suscitados nos embargos de declaração. No mérito, pede o reconhecimento da penhorabilidade
dos títulos CFT-E da instituição de ensino superior executada, até o limite da dívida, e a
penhorabilidade dos valores oriundos da recompra dos CFT-E.
Não foram apresentadas contrarrazões (certidão de fl. 75).
O recurso foi admitido à fl. 71.
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA55139402 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 18/03/2026 18:16:02
Código de Controle do Documento: 2bd7033c-9cd6-401c-a9c7-697a95ffcd2d

Quanto à suposta afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC, verifica-se a deficiência
da fundamentação do recurso especial, pois apontada de forma genérica a ocorrência de violação
ao referido dispositivo legal, não tendo sido demonstradas as razões pelas quais teria ocorrido a
suposta negativa de prestação jurisdicional n a origem, o que justifica a incidência da
Súmula n. 284/STF.
Nesse sentido, confiram-se, dentre muitos, os seguintes precedentes do Superior
Tribunal de Justiça:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
VIOLAÇÃO DO
DO
ALEGAÇÕES GENÉRICAS.
ART. 1.022
CPC/2015.
DO CTN. MATÉRIA EMINENTEMENTE
SÚMULA 284/STF. ART. 97
CONSTITUCIONAL. INCOMPETÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE
JUSTIÇA. APRECIAÇÃO DO TEMA PELA CORTE DE ORIGEM COM
ESTEIO EM NORMA INFRALEGAL. ANÁLISE. IMPOSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTO CONTIDO NO
ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 283/STF.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do
Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de
admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo
n. 3/2016/STJ.
2. É deficiente a fundamentação do recurso especial em que a alegação de
ofensa ao artigo 1.022 do
se faz de forma genérica, sem
CPC/2015
demonstrar qual questão de direito não foi abordada no acórdão
proferido em sede de embargos de declaração e a sua efetiva relevância
para fins de novo julgamento pela Corte de origem. Incide à hipótese a
Súmula 284/STF.
(...)
6. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Benedito Gonçalves,
REsp n. 2.093.557/SC,
Primeira Turma, julgado em
DJe de
)
26/8/2024,
28/8/2024.

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489, § 1o, E 1.022 DO
CPC. ARGUMENTAÇÃO GENÉRICA. FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL
DEFICIENTE.
PREQUESTIONAMENTO AUSENTE.
SÚMULA 284/STF.

FUNDAMENTAÇÃO
EMINENTEMENTE
SÚMULA
211/STJ.
CONSTITUCIONAL. RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO.
1. Mostra-se deficiente a fundamentação do recurso especial em que a
alegação de ofensa aos arts. 489, § 1o, e 1.022, II, do CPC se faz de forma
genérica, sem a demonstração exata dos pontos pelos quais o acórdão se
fez omisso, contraditório ou obscuro. Aplica-se, na espécie, o óbice da
Súmula 284 do STF.
2. A fundamentação deficiente do especial apelo não permite, por
consequência e per saltum, ingressar no exame da alegada afronta à matéria
normativa de fundo, porquanto remanesce ausente o indispensável
prequestionamento (
.
Súmula 211/STJ)
3. O Tribunal de origem decidiu que as limitações à dedução do Programa de
Alimentação do Trabalhador - PAT, estabelecidas por meio do Decreto n.
não obedecem aos princípios constitucionais da legalidade
10.854/2021,
Documento eletrônico VDA55139402 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 18/03/2026 18:16:02
Código de Controle do Documento: 2bd7033c-9cd6-401c-a9c7-697a95ffcd2d

tributária e da anterioridade. Assim, a matéria foi decidida à luz de
fundamentos eminentemente constitucionais (arts. 5o e 150 da CF), matéria
insuscetível de revisão na via especial.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira
REsp n. 2.098.595/RJ,
Turma, julgado em
DJe de
)
19/8/2024,
2/9/2024.

No mérito, são deduzidas duas insurgências: a primeira voltada ao
reconhecimento da penhorabilidade dos Certificados Financeiros do Tesouro – Série E (CFT-E)
titularizados pela instituição de ensino superior executada; e a segunda dirigida à possibilidade
de constrição dos valores decorrentes da recompra desses mesmos títulos.
O feito, na origem, cuida-se de agravo de instrumento em execução fiscal,
interposto pelo ente público, ora recorrente, contra decisão que indeferiu pedido de penhora de
Certificados Financeiros do Tesouro – CFT-E, oriundos do FIES. A Corte de origem manteve a
decisão já proferida, nestes termos (fls. 30-31):

O pedido de antecipação da tutela recursal foi decidido nos termos da
fundamentação que segue transcrita (2.1):

Decido.
Os recursos públicos recebidos por instituições privadas para a
aplicação compulsória em educação, saúde ou assistência social, são
impenhoráveis (art. 833, IX, do CPC), razão por que é incabível a
pretensão da União em penhorar os valores auferidos pela IES,
originados do FIES. (TRF4, AG 5027940- 65.2021.4.04.0000,
SEGUNDA TURMA, Relator ALEXANDRE ROSSATO DA SILVA
ÁVILA, juntado aos autos em
.
20/09/2021)
Na esteira deste entendimento, se entende que "os créditos decorrentes
do FIES, ainda que provenientes de recompra de CFT-E pelo FNDE,
são impenhoráveis". (TRF4, AG 5011451- 16.2022.4.04.0000,
PRIMEIRA TURMA, Relator LEANDRO PAULSEN, juntado aos autos
em
.
20/06/2022)
Precedente recente neste sentido:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. CRÉDITOS DO
FIES. IMPENHORABILIDADE. Os créditos decorrentes do FIES,
ainda que provenientes de recompra de CFT-E, são impenhoráveis.
(TRF4, AG 5008663-29.2022.4.04.0000, PRIMEIRA TURMA, Relator
MARCELO DE NARDI, juntado aos autos em 15/08/2024)
Não resta evidenciada, portanto, a prova do direito alegado e ausente
a relevância na fundamentação do recurso a justificar intervenção.
Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal.

Não tendo sido noticiados fatos novos, tampouco deduzidos argumentos
suficientemente relevantes para infirmar a conclusão apresentada, ratifico a
decisão proferida.
Ante o exposto, voto por negar provimento ao agravo de instrumento.
Documento eletrônico VDA55139402 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 18/03/2026 18:16:02
Código de Controle do Documento: 2bd7033c-9cd6-401c-a9c7-697a95ffcd2d

A Corte
pautou seu entendimento com amparo em dois pontos: a) os
a quo
recursos públicos recebidos por instituições privadas para a aplicação compulsória em educação,
saúde ou assistência social, são impenhoráveis; b) os créditos decorrentes do FIES, ainda que
provenientes de recompra de CFT-E pelo FNDE, são impenhoráveis.
A solução da controvérsia perpassa pela compreensão acerca do funcionamento
da política pública educacional que viabiliza o Fundo de Financiamento Estudantil (FIES).
Instituído pela Lei n.o
o programa pode ser compreendido como
10.260/2021,
mecanismo estatal de política pública de inclusão educacional, estruturado na forma de
financiamento público reembolsável, voltado à ampliação do acesso ao ensino superior privado
para estudantes que não dispõem de recursos suficientes para custear integralmente sua formação
acadêmica.
A mecânica instituída pela Lei que disciplina o Fundo de Financiamento
Estudantil (FIES) para a quitação dos encargos educacionais devidos às instituições de ensino
superior encontra-se delineada a partir do
o do diploma normativo, o qual autoriza a União a
art. 7
emitir títulos da dívida pública em favor do Fundo. Tais títulos, representados por Certificados
Financeiros do Tesouro (CFT-E), são destinados exclusivamente ao pagamento das
mantenedoras das instituições de ensino pelos serviços educacionais prestados aos estudantes
financiados, ficando sua utilização vinculada a finalidade legal específica, inclusive para a
compensação de tributos federais administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, nos
termos dos arts. 9o e 10 da referida lei.
Para melhor compreensão da sistemática normativa, transcrevem-se os
dispositivos pertinentes, in verbis:
Art. 7o Fica a União autorizada a emitir títulos da dívida pública em favor
.
do FIES
§ 1 Os títulos a que se referem o
serão representados por certificados
o
caput
de emissão do Tesouro Nacional, com características definidas em ato do
Poder Executivo.
§ 2 Os certificados a que se refere o parágrafo anterior serão emitidos sob a
o
forma de colocação direta, ao par, mediante solicitação expressa do FIES à
Secretaria do Tesouro Nacional.
§ 3 Os recursos em moeda corrente entregues pelo FIES em contrapartida à
o
colocação direta dos certificados serão utilizados exclusivamente para
abatimento da dívida pública de responsabilidade do Tesouro Nacional.
Art. 8
Em contrapartida à colocação direta dos certificados, fica o FIES
o
autorizado a utilizar em pagamento os créditos securitizados recebidos na
forma do art. 14.
Art. 9o Os certificados de que trata o
serão destinados pelo Fies
art. 7o
exclusivamente ao pagamento às mantenedoras de instituições de ensino
dos encargos educacionais relativos às operações de financiamento
.
realizadas com recursos desse Fundo
Art. 10. Os certificados de que trata o
serão utilizados para
art. 7o
pagamento das contribuições sociais previstas nas alíneas
e
do
a c
Documento eletrônico VDA55139402 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 18/03/2026 18:16:02
Código de Controle do Documento: 2bd7033c-9cd6-401c-a9c7-697a95ffcd2d

parágrafo único do
da Lei n 8.212, de 24 de julho de 1991, bem
art. 11
o
como das contribuições previstas no
da Lei n 11.457, de 16 de
art. 3o
o
março de 2007
§ 1o É vedada a negociação dos certificados de que trata o caput com
outras pessoas jurídicas de direito privado.
§ 2 (Revogado pela Lei n.o 12.202, de 2010).
o
§ 3 Não havendo débitos de caráter previdenciário, os certificados
poderão ser utilizados para o pagamento de quaisquer tributos
administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, e respectivos
débitos, constituídos ou não, inscritos ou não em dívida ativa, ajuizados
ou a ajuizar, exigíveis ou com exigibilidade suspensa, bem como de
.
multas, de juros e de demais encargos legais incidentes
§ 4 O disposto no § 3 deste artigo não abrange taxas de órgãos ou
o
entidades da administração pública direta e indireta e débitos relativos ao
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS.

Com efeito, de acordo com a sistemática descrita, verifica-se que o legislador
retirou desses certificados a característica de livre circulação, vinculando-os a finalidade legal
específica e limitando a disponibilidade pelo respectivo titular. Nesse contexto, mostra-se
juridicamente plausível a interpretação no sentido de que tais créditos não se equiparam a ativos
patrimoniais livremente disponíveis, circunstância que autoriza reconhecer restrição à sua
penhorabilidade.
A propósito, a lógica subjacente ao
IX, do Código de Processo Civil —
art. 833,
que qualifica como impenhoráveis os recursos públicos recebidos por instituições privadas para
aplicação compulsória em educação, saúde ou assistência social — reforça essa compreensão, na
medida em que evidencia a preocupação do legislador em preservar a destinação pública de
valores vinculados à execução de políticas públicas.
Admitir a constrição judicial desses certificados implicaria subverter a destinação
legal que lhes foi atribuída, a qual vincula sua utilização ao pagamento de encargos educacionais
e à quitação de tributos federais.
Nesse ponto, a solução apresentada pela Corte de origem mantém-se hígida.

Há, contudo, outra limitação imposta naquele julgado. A Corte
afasta
a quo
também a possibilidade de penhora quanto aos créditos decorrentes do FIES provenientes de
recompra dos Certificados Financeiros do Tesouro (CFT-E) pelo FNDE.
A recompra dos certificados consiste na possibilidade de o programa de
financiamento readquirir, a cada trimestre, o saldo de certificados em poder da entidade
educacional que esteja adimplente com suas obrigações fiscais e previdenciárias (art. 12 da
, convertendo-os em recursos financeiros. Trata-se de instrumento destinado a
Lei 10.260/2001)
conferir liquidez às instituições participantes do programa, especialmente na hipótese de não
terem volume suficiente de tributos federais que permita a absorção integral dos certificados
para fins de compensação.
O instituto está descrito no
da
art. 13
Lei 10.260/2001:
Documento eletrônico VDA55139402 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 18/03/2026 18:16:02
Código de Controle do Documento: 2bd7033c-9cd6-401c-a9c7-697a95ffcd2d

Art. 13. O Fies recomprará, no mínimo a cada trimestre, ao par, os certificados
aludidos no
, mediante utilização dos recursos referidos no
,
art. 9o
art. 2o
ressalvado o disposto no
em poder das instituições de ensino que
art. 16,
atendam ao disposto no art. 12.

Com a realização da recompra e conversão dos certificados em recursos
financeiros, tais valores deixam de se submeter ao regime jurídico específico dos títulos
vinculados ao Fundo de Financiamento Estudantil, passando a integrar o patrimônio disponível
da instituição de ensino.
Deixa, assim, de subsistir a afetação legal que caracteriza os certificados, de modo
que a instituição de ensino volta a poder aplicar essa verba de forma a melhor atender a seus
interesses. A partir desse ponto desaparece o óbice à constrição judicial anteriormente amparado
na limitação legal imposta à utilização dos próprios títulos, circunstância que transforma a verba
em ativo patrimonial de disponibilidade plena, sobre o qual não incide a regra da
impenhorabilidade.
Esse é o entendimento assente neste Superior Tribunal de Justiça, que reconheceu
a possibilidade de penhora dos valores oriundos da recompra, pelo FIES, dos Certificados
Financeiros do Tesouro Série E (CFT-E). Nesse sentido, confiram-se:

PROCESSUAL
CIVIL.
IMPENHORABILIDADE
DE
RECURSOS
PÚBLICOS TRANSFERIDOS A ENTIDADES PRIVADAS PARA
APLICAÇÃO COMPULSÓRIA EM EDUCAÇÃO.
IX, DO
ART. 833,
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. INAPLICABILIDADE AOS
CERTIFICADOS FINANCEIROS DO TESOURO SÉRIE E (CFT-E).
TÍTULOS VINCULADOS AO ADIMPLEMENTO DE TRIBUTOS
FEDERAIS.
CAPUT E § 3o DA
ART. 10,
LEI N. 10.260/2001.
INVIABILIDADE DE NEGOCIAÇÃO DOS CFT-E EM SI. INCIDÊNCIA
DA REGRA CONSTANTE DO
I, DO
VALORES
ART. 833,
CPC/2015.
DECORRENTES DE RECOMPRA DOS CFT-E. PROCEDIMENTO
PREVISTO NO
DA
POSSIBILIDADE DE
ART. 13
LEI N. 10.260/2001.
CONSTRIÇÃO.
AUSÊNCIA
DE
VINCULAÇÃO
A
SERVIÇOS
EDUCACIONAIS. ORDEM JUDICIAL DE PENHORA QUE ANTECEDE
A PERFECTIBILIZAÇÃO DA RECOMPRA. INTELIGÊNCIA DO
DO
RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO.
ART. 855
CPC/2015.
I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em
9.3.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do
provimento jurisdicional impugnado. Aplica-se, no caso, o Código de
Processo Civil de 2015.
II - Para a incidência da norma constante do
IX, do
não
art. 833,
CPC/2015,
basta a demonstração da origem pública dos recursos transferidos a
instituições privadas, sendo imprescindível atestar a vinculação dos valores a
despesas com educação, saúde ou assistência social, porquanto tal regra tem
por escopo garantir a efetivação de ações de caráter social, não abrangendo,
por conseguinte, quantias repassadas pela Administração Pública sem
destinação específica.
Documento eletrônico VDA55139402 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 18/03/2026 18:16:02
Código de Controle do Documento: 2bd7033c-9cd6-401c-a9c7-697a95ffcd2d

III - Os encargos financeiros decorrentes da prestação de serviços
educacionais abrangidos pelas operações do Fundo de Financiamento
Estudantil (FIES) são custeados pelo Poder Público mediante a entrega dos
Certificados Financeiros do Tesouro Série E (CFT-E) às instituições de ensino
superior aderentes ao programa, com expressa previsão legal de seu emprego
para a quitação, em caráter exclusivo, de tributos federais, vencidos ou
vincendos, nos termos do
caput e § 3o da
Tais
art. 10,
Lei n. 10.260/2001.
títulos, portanto, não são compulsoriamente aplicados em educação, o que
afasta a incidência da regra de impenhorabilidade descrita no
IX, do
art. 833,
CPC/2015.
IV - A norma constante do
§ 1o, da
segundo a qual
art. 10,
Lei n. 10.260/2001,
é vedada a negociação dos CFT-E entre pessoas jurídicas de direito privado,
qualifica-os como bens fora do comércio, os quais, desse modo, estão
abrangidos pela norma estampada no
I, do
que inviabiliza
art. 833,
CPC/2015,
a constrição de direitos inalienáveis.
V - A impossibilidade de excussão dos CFT-E per se não é extensível ao
numerário entregue às instituições de ensino superior em decorrência do
procedimento de recompra descrito no
da
pois uma
art. 13
Lei n. 10.260/2001,
vez cumpridos os requisitos previstos no
do mesmo diploma
art. 12
normativo, o FIES pode readquirir os títulos creditícios, hipótese na qual o
montante decorrente da operação deve ser depositado diretamente em conta
dos entes beneficiários, passando, assim, à esfera de livre disponibilidade das
pessoas jurídicas aderentes ao programa governamental, sem qualquer
imposição legal ou regulamentar de sua aplicação compulsória em atividades
educacionais.
VI - A constrição de valores de recompra dos CFT-E equivale a penhora de
crédito regulada pelo
do
medida judicial cujo deferimento
art. 855
CPC/2015,
antecede a operação de resgate de títulos representativos de dívida mediante a
vinculação das quantias futuras ao processo executivo, de modo a obstar o
pagamento direto ao executado.
VII - Recurso Especial improvido.
(
relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira
REsp n. 2.039.092/SP,
Turma, julgado em
DJe de
)
22/8/2023,
25/8/2023.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
PENHORA DE VALORES DECORRENTES DA RECOMPRA DE
CRÉDITOS DO FIES. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
NÃO OCORRÊNCIA. ARGUMENTO NÃO REBATIDO PELO RECURSO
ESPECIAL. INCIDÊNCIA DA
PENHORABILIDADE.
SÚMULA 283/STF.
PRECEDENTE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
I - Na origem, trata-se de agravo de instrumento em Exceção de Pré-
executividade, nos autos da execução fiscal movida pela Fazenda Nacional,
contra decisão do juízo de piso que determinou penhora no valor de R$
3.017.359,59 (três milhões, dezessete mil, trezentos e cinquenta e nove reais e
cinquenta e nove centavos). No Tribunal, a decisão foi mantida,
permanecendo hígida a penhora sobre os valores decorrentes da recompra de
crédito do FIES. Interposto recurso especial, este teve seu seguimento negado.
Seguiu-se a interposição do agravo. No STJ, em decisão monocrática de
Documento eletrônico VDA55139402 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 18/03/2026 18:16:02
Código de Controle do Documento: 2bd7033c-9cd6-401c-a9c7-697a95ffcd2d

minha lavra, conheceu-se do agravo para conhecer parcialmente do recurso
especial e, nessa parte, negar-lhe provimento, firmando entendimento de que a
verba oriunda da recompra dos títulos CFT-E não possui impenhorabilidade.
II - A assistência simples, disciplinada no
do Código de Processo
art. 119
Civil, não há de ser o interesse meramente econômico no resultado ou no
proveito da situação que constitui o objeto da ação, mas sim, o interesse
jurídico, vinculado à existência de uma relação jurídica do terceiro com o
assistido. Além disso, pressupõe que o terceiro demonstre a presença de
interesse jurídico na causa, o que não se caracteriza na hipótese, porquanto
não comprovada a existência de relação jurídica entre a Associação e as partes
envolvidas e tampouco que o resultado da demanda possa vir a afetar
diretamente a esfera jurídica destas. Nesse sentido: AgInt no RE nos EDcl nos
Rel. Ministro JORGE MUSSI, CORTE ESPECIAL,
EREsp 1567780/RJ,
julgado em
DJe
Considerando-se que não há
24/08/2021,
27/08/2021.
sustentação oral em julgamento de agravo interno, indefiro o pedido de
retirado de pauta com essa finalidade.
III - Em que pese as alegações trazidas por meio da petição n.o 00855719/2021
(fls.
), verifica-se que a decisão a qual o agravante faz alusão, apenas
233/462
determinou o retorno dos autos ao juízo de piso para que se verifica-se o
último requisito para obtenção da pretensa imunidade tributária, a saber, a
regularidade dos livros fiscais. Portanto, ao contrário do que faz crer o
agravante, não há decisão transitada em julgado que lhe confira a imunidade
tributária pretendida.
IV - O Tribunal afastou a alegação de impenhorabilidade das verbas oriundas
da recompra de títulos do FIES, não havendo que se falar em violação aos arts.
489 e 1.022 do
Nessas circunstâncias, a oposição de embargos de
CPC/2015.
declaração, com fundamento na omissão acima, demonstra, tão somente, o
objetivo de rediscutir a matéria sob a ótica do recorrente, sem que tal
desiderato objetive o suprimento de quaisquer das baldas descritas no
dispositivo legal mencionado, mas sim, unicamente, a renovação da análise da
controvérsia.
V - O acórdão recorrido é explicito quanto a inviabilidade de penhora sobre os
valores advindos do FIES, mas não sobre o crédito remanescente após seu
repassem em pecúnia para a instituição. Sobre tal argumento não houve
rebatimento pelo recorrente, o que implica na incidência da súmula 283/STF.
Mesmo que afastado o empeço verifica-se que este Superior Tribunal de
Justiça tem entendimento no mesmo sentido do acórdão recorrido.
VI - Por outro lado, ainda que afastado o empeço verifica-se que este Superior
Tribunal de Justiça tem entendimento no mesmo sentido do acórdão recorrido,
a saber, pela penhorabilidade dos valores decorrentes da recompra dos créditos
do FIES (
Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE,
REsp 1761543/DF,
TERCEIRA TURMA, julgado em
DJe
.
23/03/2021,
26/03/2021)
VII - Agravo interno improvido.
(AgInt no
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda
AREsp n. 1.829.632/RJ,
Turma, julgado em
DJe de
)
21/3/2022,
24/3/2022.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COBRANÇA DE ALUGUÉIS.
VIOLAÇÃO AO ARTS. 489 E 1.022 DO CPC NÃO CONFIGURADA.
PENHORA DE VALORES ORIUNDOS DA RECOMPRA DE TÍTULOS
PELO FIES (
. POSSIBILIDADE. REVISÃO DO
LEI 10.260/2001)
Documento eletrônico VDA55139402 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 18/03/2026 18:16:02
Código de Controle do Documento: 2bd7033c-9cd6-401c-a9c7-697a95ffcd2d

PERCENTUAL
FIXADO
NA
ORIGEM.
INVIABILIDADE.
AGRAVO DESPROVIDO.
SÚMULA 7/STJ.
1. Não há violação dos arts. 489 e 1.022 do
quando o Tribunal de
CPC/2015
origem aprecia a controvérsia em sua inteireza e de forma fundamentada,
porém em desconformidade com os interesses da parte.
2. O STJ entende que, embora sejam impenhoráveis os recursos repassados
pelo FIES às instituições de ensino por meio de certificados emitidos pelo
Tesouro Nacional, por se tratar de recursos de aplicação compulsória em
débitos previdenciários e tributários, a impenhorabilidade não alcança os
valores oriundos da recompra, pelo FIES, dos certificados que excederem
esses débitos, por se tratar de recursos sem aplicação vinculada e, portanto,
sem ingerência do poder público. Precedentes.
3. Hipótese na qual, reconhecida a possibilidade de penhora dos recursos
oriundos da recompra dos títulos pelo FIES e determinado o retorno dos autos
à origem para definição do percentual da respectiva penhora em julgamento de
recurso especial anterior, o eg. Tribunal de Justiça concluiu que a penhora de
10% dos valores repassados a esse título à parte agravada - o que inclui todo o
grupo econômico reconhecido em julgamento do incidente de desconsideração
da personalidade jurídica - é suficiente à compatibilização dos interesses das
partes, pois não compromete o desempenho das atividades empresariais das
instituições de ensino e permite a satisfação do crédito perseguido pelo
agravante.
4. A modificação de tal entendimento demandaria o revolvimento de suporte
fático-probatório dos autos, o que é inviável em sede de recurso especial, a
teor do que dispõe a Súmula 7/STJ.
5. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma,
REsp n. 2.162.295/DF,
julgado em
DJEN de
)
4/11/2024,
29/11/2024.

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. AUSÊNCIA.
VALORES CONSUBSTANCIADOS EM CERTIFICADOS FINANCEIROS
DO TESOURO - SÉRIE E (CFT-E) NO ÂMBITO DO FIES.
IMPENHORABILIDADE. VALORES ORIUNDOS DE RECOMPRA DOS
CERTIFICADOS FINANCEIROS DO TESOURO - SÉRIE E (CFT-E).
PENHORABILIDADE.
1- Recurso especial interposto em
e concluso ao gabinete em
21/1/2020
8/6/2021.
2- O propósito recursal consiste em dizer se: a) está caracterizada negativa de
prestação jurisdicional; e b) é possível a penhora dos valores oriundos da
recompra dos Certificados Financeiros do Tesouro
- Série E (CFT-E) pelo Fundo de Financiamento Estudantil-FIES.
3- O recebimento, pelas instituições de ensino superior, dos Certificados
Financeiros do Tesouro - Série E (CFT-E) está condicionado à efetiva
prestação de serviços educacionais aos alunos beneficiados pelo
financiamento estudantil, sendo, inclusive, vedada a sua negociação com
outras pessoas jurídicas de direito privado (art. 10, § 1o, da
.
Lei 10.260/01)
4- O intuito de fazer prevalecer o interesse coletivo em relação ao interesse
particular justifica a previsão de impenhorabilidade dos recursos públicos
recebidos por instituições privadas para aplicação compulsória em educação,
prevista no
IX, do
art. 833,
CPC/15.
Documento eletrônico VDA55139402 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 18/03/2026 18:16:02
Código de Controle do Documento: 2bd7033c-9cd6-401c-a9c7-697a95ffcd2d

5- Para efeitos de incidência do inciso IX do
do
é
art. 833
CPC/15,
imprescindível distinguir, de um lado, os Certificados Financeiros do Tesouro
- Série E (CFT-E) repassados às Instituições de Ensino Superior (IES), e, de
outro, os valores resultantes da recompra pelo FIES dos referidos títulos.
6- São impenhoráveis os recursos públicos destinados às instituições de ensino
superior (IES), no âmbito do FIES, consubstanciados nos Certificados
Financeiros do Tesouro - Série E (CFT-E).
7- São penhoráveis, por outro lado, os valores oriundos da recompra pelo
FIES dos Certificados Financeiros do Tesouro - Série E (CFT-E),
notadamente porque há disponibilidade plena sobre tais verbas.
8- Recurso especial provido.
(
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma,
REsp n. 1.942.797/PR,
julgado em
DJe de
)
21/9/2021,
28/9/2021.

Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso especial para reconhecer a
penhorabilidade dos valores oriundos da recompra, pelo FNS, dos Certificados Financeiros do
Tesouro – Série E (CFT-E) titularizados pela instituição de ensino executada.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55139402 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 18/03/2026 18:16:02
Código de Controle do Documento: 2bd7033c-9cd6-401c-a9c7-697a95ffcd2d

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
REsp 2.213.833 / RS
Número Registro: 2025/0174323-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50392081420244040000 50815985320214047000
Sessão Virtual de
a
09/04/2026
15/04/2026

Relator
Exma. Sra. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : FAZENDA NACIONAL
RECORRIDO
: ASSOCIACAO EDUCACIONAL UNIAO TECNOLOGICA DO
TRABALHO
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - DÍVIDA ATIVA (EXECUÇÃO FISCAL)
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu dar parcial provimento ao recurso, nos
09/04/2026
15/04/2026,
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 15 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55916849 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 01:03:04
Código de Controle do Documento: e8cd6036-5b43-4006-b1b5-76505d66360d